Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703032-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO FERNANDES E ARAUJO LTDA AGRAVADO: PAULO FREIRE VIANA, 29.672.055 PAULO FREIRE VIANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710342-53.2020.8.07.0003, que indeferiu a inclusão do cônjuge da parte executada no processo, sob o argumento da ausência de prova que ateste ter a genitora dos alunos participado da opção pelo ensino privado de seus filhos. Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo. Em breve síntese, relata que persegue seu crédito desde 2020, sem êxito nas pesquisas de bens realizadas, razão pela qual requer a inclusão da genitora dos alunos, Sra R.A.S.F., uma vez que o débito percorrido é referente a serviços educacionais prestados aos filhos menores do casal. Acrescenta que o executado se utiliza do matrimônio para ocultar seu patrimônio por meio da sua esposa. Afirma que apesar de somente o agravado ter assinado o contrato de serviços educacionais, há responsabilidade solidária com a genitora, tendo em vista que a natureza da obrigação advém de gastos decorrentes da criação, do sustento, guarda e educação dos seus filhos menores sendo dever de ambos arcar com as dívidas. Alega que há risco de ocultação e dilapidação de patrimônio, estando presente o risco da demora processual, em face do que requer liminarmente, a concessão da tutela antecipada para inclusão imediata da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 78422513) É o relato necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. O entendimento das Turmas Recursais é que há solidariedade entre os pais no que tange ao dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, estando, portanto, presente no caso a probabilidade do direito. Por outro lado, não há perigo da demora ou o risco de dano grave, uma vez que não há indícios de desvio de bens. Ademais, a executada sequer foi citada, devendo ocorrer a angularização da relação processual nos autos originários. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito